Tribunal: TJDFT
Processo: 0705370-25.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ACORDO HOMOLOGADO COM A COMPANHIA AÉREA. PERSISTÊNCIA DO PEDIDO EM FACE DA AGÊNCIA DE VIAGENS. INDEFERIMENTO. DANO MORAL INDIVISÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré Decolar a pagar o valor de R$3.500,00 a título de indenização por danos materiais. As recorrentes sustentam que o acordo homologado com a TAM não pode ser utilizado em benefício exclusivo da Decolar, sem prova de que os valores pagos compensam, de forma justa e suficiente, os danos morais experimentados pelas autoras. Pedem a reforma da sentença, de forma que seja fixada indenização por danos morais em relação à recorrida.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante id. 73730972. Foram apresentadas contrarrazões, id. 73730981.
3. A relação jurídica firmada entre as partes é inequivocamente de consumo, regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. No caso sob análise, durante a audiência de conciliação, foi celebrado acordo entre as autoras e a companhia aérea, para compensação dos danos morais alegados. As autoras, contudo, insistem na continuidade do pleito indenizatório exclusivamente em face da agência de viagens, com base nos mesmos fatos geradores.
5. Com efeito, o dano moral, por sua natureza indivisível, não comporta cisão entre os corresponsáveis, sendo incabível nova condenação por fato já reparado. Em se tratando de compensação por alegado dano moral, se o pleiteante recebe de um dos requeridos certo valor e da quitação da obrigação, entende-se como reparado o dano moral, não podendo mais exigir a compensação das outras partes, à luz do disposto no art. 844, § 3o, do Código Civil, o qual estabelece que a transação realizada entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos co-devedores.
6. Neste sentido o seguinte julgado desta Turma: "Em se tratando de pedido de indenização por dano moral não há valor previamente estabelecido por lei para sua fixação, sendo ela feita de acordo com o prudente arbítrio judicial. Como os autores ajuizaram a ação contra todos os fornecedores que entenderam responsáveis pelos danos morais experimentados e realizaram acordo com um deles, a obrigação se extingue em relação aos demais, até porque não há que se falar em quitação parcial quando sequer tem valor definido. O valor acordado com um dos devedores solidários (R$ 5.760,90) não foge da razoabilidade do arbitramento judicial, de modo que a quitação deve ser integral.” (Acórdão 1720623, 0740454-92.2022.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/06/2023, publicado no DJe: 04/07/2023).
7. Ressalte-se que o acordo foi celebrado no valor de R$6.000,00, em perfeita consonância com os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenadas as recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.